Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-11.2024.8.11.0047
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000007-11.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SOLANGE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.136.516-95 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da anotação restritiva decorrente de inadimplemento contratual, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da negativação do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito após alegada renegociação de dívida configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) verificar se restaram caracterizados os pressupostos para aplicação da penalidade por litigância de má-fé à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A documentação probatória demonstra inequivocamente a existência de relação contratual entre as partes, firmada em 28/12/2017, no valor de R$ 8.636,51, com pagamento parcelado em 48 prestações mensais de R$ 346,90, havendo inadimplemento desde abril de 2018, após o pagamento de apenas duas parcelas iniciais.

4. A manutenção da negativação fundamenta-se no exercício regular de direito da credora, respaldada no inadimplemento de obrigação contratual legitimamente contraída e não integralmente quitada, não configurando ato ilícito passível de reparação moral.

5. O ônus de comprovar a quitação integral da dívida que originou a negativação é da parte autora, por constituir fato constitutivo de seu direito, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo a apelante se desincumbido adequadamente de tal encargo probatório.

6. A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça condiciona a exclusão do registro restritivo ao "integral e efetivo pagamento do débito", circunstância não demonstrada pela apelante no momento da propositura da ação, sendo legítima a manutenção da anotação enquanto persistir o inadimplemento.

7. Não se verificam as hipóteses caracterizadoras da litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo adequado o afastamento da penalidade aplicada na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido para afastar exclusivamente a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A negativação decorrente de efetivo inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais. 2. A exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes condiciona-se ao integral e efetivo pagamento do débito, conforme entendimento consolidado na Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 373, I, 932, III e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 548/STJ; TJ-DF 0711029-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 09.11.2023; TJ-SP - AC 10027293020248260005, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2024.
R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SOLANGE MOREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000007-11.2024.8.11.0047
, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência da dívida que culminou na anotação restritiva.

Houve, ainda, condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega, em síntese, que após renegociar suas dívidas com o apelado e adimplir as obrigações dentro dos novos prazos pactuados, seu nome permaneceu indevidamente nos cadastros restritivos de crédito, situação que lhe gerou constrangimento e impedimentos na obtenção de crédito. Sustenta que a manutenção da negativação após a renegociação viola o efeito novatório do acordo, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, argumentando que o entendimento jurisprudencial consolidado determina que a renegociação da dívida com posterior adimplemento extingue a obrigação original, tornando indevida a manutenção da restrição nos cadastros de inadimplentes, o que configuraria falha na prestação de serviço, dando ensejo à indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da apelante dos cadastros de inadimplentes, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, além de afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões apresentadas em id. 298083391, o apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade previsto nos artigos 932, III e 1.010, III, ambos do CPC, alegando que o recurso seria mera reprodução da petição inicial, com argumentos genéricos e sem ataque específico à sentença.

No mérito, sustenta a ausência de verossimilhança dos fatos alegados pelo apelante, argumentando que este não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Defende a regularidade do contrato firmado entre as partes, com base no princípio do
pacta sunt servanda
, afirmando que o apelante firmou contrato com o apelado em 28/12/2017, no valor de R$ 8.636,51 (oito mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), comprometendo-se a pagar 48 (quarenta e oito parcelas) parcelas de R$ 346,90 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), porém adimpliu apenas as duas primeiras parcelas, permanecendo em mora desde abril de 2018.

Argumenta ainda que a inscrição do nome do apelante no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) decorreu do exercício regular de direito, em razão da inadimplência, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025